Tribunal: TJMT
Processo: 1016716-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016716-10.2020.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia 19.12.2019, pela suposta prática dos crimes de constituição de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/13) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), na forma do art. 69 do Código Penal, no bojo da denominada “Operação Reditus”.
Entretanto, assevera que não haveria contemporaneidade entre os fatos criminosos que lhe são imputados e a decretação da prisão preventiva, pois os delitos teriam ocorrido, em tese, no dia 7.10.2018 e a custódia cautelar decretada somente em 5.12.2019, fato que demonstraria a desnecessidade da prisão do paciente neste momento.
Ademais, aduz que em caso de condenação a pena eventualmente imposta ao beneficiário seria cumprida em regime diferente do fechado, razão pela qual haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, já que a custódia cautelar seria medida mais gravosa do que a própria condenação.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura.
No mérito, postula a confirmação da liminar, com a concessão da ordem em definitivo.
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Quanto à alegação de que o paciente teria cometido os supostos delitos apenas no final do ano de 2018, fato que impediria a decretação da prisão em razão da falta de contemporaneidade entre a medida constritiva e os delitos, verifico que no caso em análise existem elementos de informações robustos de que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.
Nesse contexto, embora as interceptações telefônicas demonstrem que o agente integrava a referida organização criminosa até o final do ano de 2018, não existe nenhum elemento de informação que demonstre que ele tenha se desligado do referido grupo especificamente na referida data, havendo suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, inclusive porque o Comando Vermelho ainda permanece atuando no Estado de Mato Grosso, mesmo após a prisão de dezenas de participantes.
Em relação à suposta violação ao princípio da homogeneidade, conforme citado pelo impetrante, o paciente foi denunciado pela prática de dois delitos, cujas penas variam de 3 a 8 anos de reclusão e de 3 a 10 anos de reclusão, portanto, em tese, a pena que poderia lhe ser imposta varia de 6 a 18 anos, cujo quantum obviamente permitiria a fixação do regime fechado.
Nesse contexto, ainda que fosse aplicada a pena mínima, considerando a existência de eventuais circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível que a reprimenda seja cumprida no regime mais rigoroso, não havendo falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator